Tribunal: TJPA
Processo: 0004648-70.2017.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004648-70.2017.8.14.0031

APELANTE: ELITON VINAGRE DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REJEITADA. MÉRITO: PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADO. COAUTORIA COMPROVADA. DOMÍNIO FUNCIONAL DO FATO. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em concurso formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examinar; i) a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; ii) Analisar o pleito de absolvição por insuficiência de provas, com base na tese de negativa de autoria dolosa; iii) Verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à confissão, à fração de aumento pelo concurso de pessoas e à aplicação do concurso formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal deve ser rejeitada. Embora o procedimento do art. 226 do CPP constitua uma garantia, sua eventual inobservância não invalida a condenação quando esta se ampara em um conjunto probatório autônomo e robusto, como a confissão qualificada do réu, os depoimentos firmes das vítimas em juízo e o testemunho do policial que efetuou a prisão.

4. A tese de absolvição por insuficiência de provas não prospera. A autoria delitiva está devidamente comprovada, sendo a versão do réu de que desconhecia a intenção criminosa da comparsa desmentida pelas provas orais e por sua própria conduta. A participação do apelante, que pilotava a motocicleta e aguardava para garantir a fuga, foi essencial para o sucesso da empreitada, configurando coautoria por domínio funcional do fato.

5. A condenação pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) deve ser mantida, pois se trata de crime formal que se consuma com a simples prática do delito na companhia de menor, sendo irrelevante a prova da efetiva corrupção, conforme a
Súmula 500 do STJ
.

6. Carece de interesse recursal o pedido de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, uma vez que a referida causa de aumento já foi decotada pelo juízo de primeira instância.

7. Apesar do reconhecimento da atenuante da

confissão, é inviável a redução da pena-base, já fixada no mínimo legal, em razão da Súmula 231 do STJ.

8. A aplicação da fração de 1/3, relativa à majorante do concurso de pessoas, corresponde ao mínimo legal previsto no art. 157, § 2º, do CP, e a exasperação em 1/6, em razão do concurso formal de crimes, foi corretamente aplicada no patamar mínimo do art. 70 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido

Tese de julgamento
: A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta a nulidade da condenação se a autoria estiver comprovada por outros elementos de prova independentes. A conduta do agente que, em divisão de tarefas, presta auxílio material ao executor direto do roubo, aguardando em veículo para assegurar a fuga, configura coautoria por domínio funcional do fato. O crime de corrupção de menores é de natureza formal, consumando-se pela simples prática de infração penal em companhia de adolescente (Súmula 500/STJ), sendo correta a dosimetria da pena que aplica as frações mínimas legais para a majorante do concurso de pessoas (1/3) e para o concurso formal de crimes (1/6).

Dispositivos legais citados: CP, arts. 29, 44, 59, 70 e 157, § 2º, II; CPP, art. 226; ECA, art. 244-B.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no AREsp: 2633460 AM 2024/0167894-8, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08189210220228140401 21256029, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 29/07/2024, 3ª Turma de Direito Penal

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
parcialmente do presente recurso e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2026.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ELITON VINAGRE DA COSTA
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que o condenou a cumprir pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso I e II do Código Penal Brasileiro, e art. 244-B da Lei nº 8.060/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

De acordo com a
denúncia
, ID 28818968, no dia 13 de junho de 2017, por volta das 21h00min, na Rua Miguel Arcanjo Alves, município de Moju, o apelante ELITON VINAGRE DA COSTA, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados com a adolescente R. M. T. P., de forma consciente e voluntária, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu das vítimas Cleyciane Jéssica da Rocha Oliveira e Rosália Gonçalves de Jesus uma motocicleta Honda Pop 100, cor preta, placa QDN-6606, uma bolsa contendo documentos pessoais e um aparelho celular Samsung Galaxy Duos, cor preta.

Consta que as vítimas trafegavam na referida motocicleta quando foram abordadas pelo apelante e pela adolescente, que se deslocavam em outra motocicleta, ocasião em que a comparsa desceu da garupa, apontou a arma de fogo e anunciou o assalto, exigindo a entrega dos bens. Temendo mal maior, as vítimas atenderam às exigências.

Após a subtração, os agentes empreenderam fuga, sendo posteriormente localizados pela polícia, ocasião em que a res furtiva foi recuperada. Conduzido à autoridade policial, o apelante confessou a prática delitiva, enquanto a adolescente igualmente admitiu sua participação nos fatos.

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando a Eliton Vinagre da Costa a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, Incisos I e II do CP, c/c art. 244-B da Lei 8.069/90 (ECA), na forma do art. 69 do CP.

Em ID 28818969 – 28818970, recebida a denúncia em 24/07/2017;

Em ID 28818988,
Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 24/10/2018;

Na
sentença
, ID 28819044, o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o ora apelante como incurso nas sanções previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CPB, c/c art. 244-B da Lei. 8.069/90 (ECA).

Em suas
razões recursais
(ID 28819052), a defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento pessoal. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia: a) o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo; b) a redução da fração de aumento pelo concurso de pessoas; c) a absolvição pelo crime de corrupção de menores; d) a readequação da dosimetria da pena, com o reconhecimento da atenuante da confissão; e) a fixação do regime inicial aberto; e f) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em
contrarrazões
, ID 28819056, o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior (ID 30505026), a Procuradoria de Justiça, através de parecer, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, tão somente para readequar a fração de aumento referente ao concurso formal de crimes.

É o relatório.

Feito a ser pautado em Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço parcialmente
do recurso e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

.

I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

A defesa argui a nulidade do reconhecimento pessoal, sob o argumento de que o procedimento não observou as formalidades prescritas no art. 226 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente a partir dos julgamentos do HC 598.886/SC pelo Superior Tribunal de Justiça e do RHC 206.846/SP pelo Supremo Tribunal Federal, consolidou-se no sentido de que as formalidades do art. 226 do CPP constituem garantia ao acusado e sua inobservância pode acarretar a invalidade do ato.

Contudo, a mesma jurisprudência ressalva que a condenação pode ser mantida se estiver amparada em provas independentes e autônomas, colhidas sob o crivo do contraditório.

É exatamente o que ocorre no presente caso. A condenação do apelante não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento realizado na fase inquisitorial. Pelo contrário, está alicerçada em um conjunto probatório robusto e harmônico, do qual se destacam a confissão qualificada do próprio apelante em juízo, que, embora negando o dolo prévio, admitiu ter pilotado a motocicleta, aguardado a adolescente praticar o assalto e empreendido fuga com ela. Os depoimentos firmes e coerentes das vítimas em juízo, que confirmaram, sem hesitação, que o apelante era o piloto da moto e deu o suporte necessário para a ação criminosa. O testemunho do policial militar que efetuou a prisão, relatando que o apelante e a adolescente foram localizados e detidos em situação de fuga, logo após o crime e a apreensão da
res furtiva
(motocicleta, celulares e carteira) em poder da adolescente apelante, conforme Auto de Apresentação e Apreensão (ID 28819023).

Havendo, portanto, outras provas independentes que sustentam a autoria, a eventual irregularidade no reconhecimento pessoal não tem o condão de anular o processo. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRECLUSÃO DOS CAPÍTULOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO IMPUGNADOS. AUTORIA BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES DO RECONHECIMENTO PREVISTO NO ART . 226 DO CPP. COAUTORIA. ELEMENTAR DO CRIME DE ROUBO. PRÉVIO AJUSTE ENTRE OS AGENTES EVIDENCIADO . PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. OBSCURIDADE NA DECISÃO AGRAVADA . NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A impugnação, no regimental, de apenas alguns capítulos da decisão agravada induz à preclusão das demais matérias decididas pelo relator, não refutadas pela parte . 2. Por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel . Ministro Rogério Schietti, DJe 18/12/2020), a Sexta Turma deste Tribunal Superior concluiu que a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal torna inválido o reconhecimento do suspeito e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o ato em juízo. 3.
Ainda que o ato de reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal previsto no art . 226 do CPP e não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar uma condenação, se houver outras provas, independentes dele e suficientes para sustentar o decreto condenatório, afasta-se a tese de absolvição. 4. No caso, a condenação do réu não foi baseada apenas no reconhecimento fotográfico, mas, também, nas demais provas dos autos, notadamente sua confissão judicial, em que ele admitiu, na presença de seu advogado, que conduziu o veículo usado no roubo.
5 . "Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Estatuto Repressor Penal, malgrado o paciente não tenha praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame" (HC n. 371.559/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 26/3/2018). 6 . Não procede o pedido de reconhecimento da participação de menor importância, pois a conduta do réu de, mediante ajuste prévio de vontades, dar cobertura a seus comparsas e conduzir o veículo empregado na fuga dos executores diretos do roubo, cabendo-lhe vigiar os arredores, indica sua participação no crime na condição de coautor, observada a nítida divisão de tarefas entre os agentes. 7. Alterar a conclusão do Tribunal de origem, que condenou o recorrente, com o intuito de absolvê-lo por insuficiência probatória ? art. 386, VII, do CPP ?, demandaria reexame de fatos e provas, providência não admitida em recurso especial, observada a Súmula n . 7 do STJ. 8. Consoante já decidiu este Superior Tribunal, "não se admite a nulidade do édito condenatório sob alegação de estar fundado exclusivamente em prova inquisitorial, quando baseado também em outros elementos de provas levados ao crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 155 .226/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/6/2012, DJe de 1/8/2012). 9. Na hipótese em exame, o Tribunal estadual sopesou as provas e os elementos informativos colhidos extrajudicialmente com as demais provas e depoimentos obtidos em juízo ? notadamente a confissão do denunciado na presença de seu advogado ?, submetidos, portanto, ao crivo do contraditório, razão pela qual não procedem os argumentos da defesa. 10 . O vício de obscuridade, previsto no art. 619 do CPP, não pode ser confundido com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que, a despeito das teses aventadas, lança mão de motivação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento. 11. Agravo regimental não provido . (STJ - AgRg no AREsp: 2633460 AM 2024/0167894-8, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024) (Grifei)

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Neste particular,

a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, tese que não encontra amparo nos autos.

A materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência e pelos Autos de Apresentação e Apreensão e de Entrega dos bens às vítimas.

A autoria, por sua vez, é inconteste. A alegação do apelante de que apenas acompanhava a adolescente e desconhecia sua intenção criminosa é desmentida por sua própria conduta. Ao admitir que viu a adolescente praticar o assalto, permaneceu no local aguardando-a e, em seguida, auxiliou em sua fuga, o réu confessou fatos que configuram, inequivocamente, a coautoria.

A autoria, por sua vez, é inconteste e resta solidamente demonstrada pela prova oral colhida em juízo, que refuta por completo a versão defensiva. Vejamos:

A vítima
Cleyciane Jéssica da Rocha Oliveira
(ID 28818992 a ID 28818996),

em seu detalhado depoimento judicial, confirmou que o apelante era quem pilotava a motocicleta que deu suporte à ação. Esclareceu que, enquanto a adolescente desceu do veículo para realizar a abordagem com a arma, o réu permaneceu na condução da moto, aguardando o desfecho. De forma categórica, a vítima concluiu que o acusado "deu auxílio a menor no momento do crime" e "ficou aguardando" a subtração dos bens. Ressaltou, ainda, uma percepção subjetiva de que, ao apressar a comparsa para que fossem embora, o fez "como se ele não quisesse". Contudo, essa impressão é superada pela constatação objetiva de seus atos, pois, ao final, o apelante não só aguardou a conclusão do roubo como também garantiu a fuga, sendo preso posteriormente na estrada enquanto a adolescente já estava na posse da moto subtraída.

Corroborando integralmente essa narrativa, a segunda vítima,
Rosália Gonçalves de Jesus
, ID 28818997/28818900, afirmou em juízo que a participação do apelante "foi apenas pilotar". Detalhou que, enquanto a adolescente desceu da garupa para executar o assalto, o réu "ficou sentando na moto aguardando" durante toda a ação. Sua declaração é crucial, pois descreve com precisão a clássica divisão de tarefas no crime de roubo, onde um dos agentes se encarrega de garantir o suporte e a fuga, viabilizando o sucesso da empreitada criminosa.

Arrematando o conjunto probatório, o testemunho do policial militar
Marcos Roberto Ribeiro Dias
,

prestado em juízo, ID 28819001/28819004, descreve a captura dos agentes em plena fuga. Relatou que, após a comunicação da ocorrência, a guarnição localizou o apelante na motocicleta Brós e a adolescente na moto roubada, trafegando próximos um do outro. Destacou que a abordagem conjunta se deu justamente porque "eles iam próximo", o que evidencia a ação coordenada e a fuga concertada. Acrescentou que todos os bens subtraídos foram recuperados em posse da adolescente, e que a arma do crime não foi localizada por ter sido, segundo ela, dispensada durante o trajeto.

Por sua vez, a testemunha arrolada pela defesa,
Helena do Socorro Pantoja de Melo
, 28819005/28819908
,
apresentou depoimento com o intuito de sustentar a tese de negativa de autoria. Informou que o apelante e a adolescente eram conhecidos e que foram ao município de Moju "a passeio". Declarou sua surpresa ao saber do envolvimento do réu no crime e, em sua essência, reproduziu em juízo a versão que lhe foi narrada pelo próprio apelante: a de que ele teria sido apenas convidado pela moça para o passeio e que desconhecia por completo a intenção criminosa dela.

Em sua defesa, o apelante nega a autoria dolosa, construindo a narrativa de que foi a Moju com a adolescente apenas para um passeio e que foi surpreendido pela ação dela. Alega que não sabia que ela estava armada, que não sabia que se tratava de um assalto e que, por não saber o que fazer, "apenas a ficou aguardando".
Parte superior do formulário

A tese exculpatória do apelante, centrada na alegação de que foi surpreendido pela ação e que, por não saber o que fazer, "apenas a ficou aguardando", não se sustenta quando confrontada com a dinâmica dos fatos. A própria conduta que ele admite, permanecer no local com o veículo pronto para partir enquanto o assalto se desenrolava, é a materialização de sua coautoria, e não a de um mero espectador.

Com efeito, sua participação foi essencial para o sucesso da empreitada criminosa, ou seja, o apelante deteve o domínio funcional do fato, executando uma tarefa crucial dentro da divisão de papéis. Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao reconhecer a coautoria do motorista que, mesmo sem realizar a abordagem direta, presta auxílio material e assegura a fuga, aderindo à conduta do comparsa e respondendo pelo resultado.

Este entendimento é consolidado na jurisprudência, inclusive deste Egrégio Tribunal:
Parte inferior do formulário

EMENTA APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO CONSUMADO. CONCURSO DE PESSOAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. MINORANTE DO ART 29, § 1º DO CP. INVIABILIDADE. COAUTORIA CONFIRMADA. DIVISÃO DE TAREFAS. DOMINIO FUNCIONAL DO FATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A causa genérica de diminuição de pena referente a menor participação, prevista no art. 29, § 1º, do CP, somente tem aplicação quando efetivamente evidenciada a contribuição insignificante ou mínima do partícipe na realização do delito. Caso reste demonstrado que a atuação do agente foi fundamental para o sucesso da empreitada criminosa, por meio da execução de tarefa que lhe fora atribuída, será coautor, em vista da aplicação da teoria do domínio do fato.

2.
A teoria do domínio funcional do fato aplica-se aos crimes que, para ser levado a efeito, há divisão de tarefas entre os agentes participantes da empreitada criminosa, sendo que cada um dos concorrentes detém domínio sobre as funções que lhe foram confiadas e tais funções são essenciais para o cometimento da infração penal.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08189210220228140401 21256029, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 29/07/2024, 3ª Turma de Direito Penal) (Grifei).

Dessa forma, a análise conjunta das provas revela um quadro fático-probatório coeso e convergente, que aponta de forma segura para a autoria delitiva do apelante. Diante de tal cenário, a tese de absolvição por insuficiência de provas mostra-se insustentável, sendo a manutenção da condenação a única solução jurídica que se impõe

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA)

Requer a defesa a absolvição do crime de corrupção de menores.

O delito em análise, trata-se de crime de natureza formal, que se consuma com a simples prática de infração penal em companhia de pessoa menor de 18 anos. É irrelevante a prova da efetiva corrupção ou o fato de a adolescente já possuir outros registros infracionais. Este é o entendimento consolidado na
Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça
.

No caso, é incontroverso que o apelante praticou o crime de roubo em concurso com a adolescente R. M. T. P. A alegação de desconhecimento da menoridade não foi provada pela defesa, a quem incumbia tal ônus (art. 156 do CPP), e não se sustenta diante das circunstâncias.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

A defesa requer o afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, argumentando a ausência de apreensão e perícia do artefato.

Contudo, ao analisar a r. sentença condenatória, verifico que o magistrado
a quo
já acolheu essa tese defensiva, afastando expressamente a referida majorante. Consta da decisão: (ID 28819044).

"Todavia, não há nos autos prova segura e inequívoca acerca do uso efetivo de arma de fogo para a consumação do delito. [...] Restou, portanto, dúbia a existência do artefato bélico real, impondo-se a
exclusão da causa especial de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo
..." (ID Grifei)

Dessa forma, a condenação se deu apenas pela majorante do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), tendo a causa de aumento do emprego de arma sido decotada na origem.

Carece, portanto, o apelante de interesse recursal neste ponto, uma vez que não se pode pleitear em sede de recurso a reforma de um capítulo da sentença que já lhe foi favorável.

Assim, deixo de conhecer do pedido por ausência de interesse recursal.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa busca a reforma da dosimetria, o que analiso em etapas.

As penas-base para ambos os crimes foram fixadas nos mínimos legais (04 anos para o roubo e 01 ano para a corrupção de menores), em razão da análise favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Nesse ponto, nada a reparar.

Quanto à alegação defensiva de
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, ainda que se admita a existência de confissão parcial nos autos, verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que impede qualquer redução na segunda fase da dosimetria, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, tornando juridicamente ineficaz a pretensão.

Quanto as causas de
aumento de pena
, a defesa contesta a fração de aumento de
1/3
aplicada na terceira fase da dosimetria do roubo, em razão do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), pleiteando sua redução para 1/6 por considerá-la excessiva e sem fundamentação.

O argumento não merece acolhida.

A causa de aumento de pena prevista no inciso II do § 2º do art. 157 do Código Penal estabelece um intervalo de aumento que vai de
1/3 (um terço) a 1/2 (metade)
. Ao aplicar a fração de
1/3
, o magistrado sentenciante fixou o aumento no
mínimo legal previsto
.

Não há que se falar em excesso ou em falta de fundamentação para a escolha da fração, uma vez que a fundamentação mais detalhada só é exigida para a aplicação de um percentual superior ao mínimo legal. O pleito defensivo de redução para 1/6 é, portanto, juridicamente impossível, pois tal fração está abaixo do piso estabelecido pelo legislador para a referida majorante. A aplicação da fração mínima de 1/3, mesmo no concurso de apenas dois agentes, é medida que se impõe e está em total conformidade com a lei e a jurisprudência.

Ao contrário do que apontado pela defesa, a sentença aplicou corretamente a regra do
concurso formal próprio
(art. 70,
caput
, primeira parte, do CP). Por terem sido praticados dois crimes (roubo e corrupção de menores) mediante uma só ação, o magistrado exasperou a pena mais grave (05 anos e 04 meses) na fração mínima de
1/6
, resultando na pena final de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
. O cálculo está matematicamente correto e a fração aplicada é a adequada para a hipótese de duas infrações. Portanto, não há reparo a ser feito.

A dosimetria da pena foi realizada de forma técnica e fundamentada, não merecendo qualquer alteração.

DO REGIME PRISIONAL E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

A pena final, superior a 4 e inferior a 8 anos, e sendo o réu primário, impõe a fixação do regime inicial
semiaberto
, nos exatos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal, como bem estabelecido na sentença.

Por fim, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o crime de roubo foi cometido com grave ameaça à pessoa e a pena aplicada supera o patamar de 4 anos, o que veda o benefício (art. 44, I, do CP).

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de Apelação, e na parte conhecida,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 24

de fevereiro

de 2026.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/02/2026